Tribunal: STF
Processo: Rcl 54082
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Paulo Cezar Pereira Camilo para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 24 pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Roraima.



    A defesa técnica afirma que o juízo reclamado



    “[...] entendeu que a representação criminal preenchia os requisitos legais [ID 295027109], não notando falta de justa causa, pressuposto processual ou condição para o prosseguimento da aplicada ação penal [processo nº 1001661-41.2020.4.01.4200] patrocinada pelo Parquet, essencialmente em razão de uma imputada conduta ilícita tipificada sob o art. 334 combinada com o art. 71 do Código Penal e, por conseguinte, recebendo adicionalmente a denúncia de outros crimes, com base na acusação de descaminho, todos tipificados sob os termos do § 4º, II, III e V do art. 2º da Lei 12.850/13 e, também, art. 317 combinado com o art. 71 do Código Penal.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Aduz que 



    “[...] a autoridade policial pretende fazer crer que existia uma importação ilegal de mercadoria ‘ouro’ praticada por uma conjeturada organização criminosa integrada pelo ora reclamante, PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO [CPF [omissis]], tese fundamentada junto a ora debatida peça acusatória proposta pelo MPF.” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Alega que



    “[...] não poderia prosperar a assegurada ‘certeza’ quanto a uma consumada prática de crime de descaminho tipificada nos termos do art. 334 do Código Penal, circunstância em que a autoridade policial induzira ‘em erro’, (i) inicialmente o Parquet, com base na sua respeitável peça acusatória [ID 209936431] e, por conseguinte, (ii) o Douto Juízo de primeira instância, observado o teor da decisão [ID 295027109] que recebera a denúncia.



    Nesse contexto, faz-se necessário ressaltar que o conjeturado ‘ouro proveniente da Venezuela como forma de intermediação do pagamento de alimentos exportados para o país vizinho’, não poderia ser considerado uma ‘mercadoria’ e ainda que desprovido de um acusado recolhimento de tributos, pressuposto que ignora absolutamente a sua verdadeira natureza de ‘moeda’ em contrariedade do revelado inciso I do art. 2º do Decreto-lei nº 8572 de 1969 e da Lei 7.766/893 que dispõe sobre o ouro, ativo financeiro e instrumento cambial.” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[...] os fatos e [as] circunstâncias ora reveladas asseguram que os autos nº 465-87.2019.4.01.4200 que abrangem o contestado Inquérito Policial 0014/2018-4-SR/PF/RR não poderia haver concluído pela existência de uma consumada fraude tipificada como de descaminho [art. 334 CP], em razão de que tão-somente um procedimento administrativo fiscal conduzido pela fazenda publica poderia assegurar a incidência e o conseguinte recolhimento ou não de tributos aplicáveis na conjeturada entrada do ‘ouro’ – como mercadoria ou moeda – uma vez aplicado como meio de pagamento de produtos comprados no Brasil e logo exportados na oportunidade de abastecer o flagelado estoque alimentar da Venezuela.” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    Assevera que,



    “[c]onsiderando as anotações ora exibidas, em face dos então investigados fatos no âmbito do Inquérito Policial 0014/2018-4-SR/PF/RR, a suscitada controvérsia cumulada de ambiguidade revela-se com base na dúvida quanto a: (i) se de igual forma caberia aplicar-se ao caso em tela, a tipificação de crime [material] praticado contra a ordem tributária com base na Lei 8.137/9015?; (ii) ou se haveria de fato um consumado dano ao erário em razão da alíquota zero de IOF aplicável as receitas recebidas pelas exportações dos alimentos, ainda que pagas em ouro ‘moeda’?” (pág. 18 do documento eletrônico 1).



    Entende, ainda, que,



    “[...] considerando os termos fixados pelo enunciado da Sumula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal (STF) examina-se uma evidente carência de justa causa e do preenchimento de pressupostos processuais e condições da ação penal nº 1001661-41.2020.4.01.4200, constatada a partir do procedimento investigatório criminal que ampara a respectiva peça acusatória recebida pelo Douto Juízo da 4ª Vara Federal, ora reclamada, que vem exigindo em seu bojo uma severa expropriação de bens e privação liberdade do ora reclamante com base num imputado e incongruente crime [formal] de descaminho [art. 334 CP] supostamente praticado pelas empresas investigadas no âmbito do Inquérito Policial 0014/2018-4-SR/PF/RR, cuja circunstância arrolara de modo açodado a pessoa do servidor federal PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO [CPF [omissis]] e expondo-o, paralelamente, a um processo disciplinar administrativo.” (pág. 19 do documento eletrônico 1).



    Isso porque



    “[...] não se exibem nos autos da ação penal a formalização de qualquer procedimento fiscal acompanhado de um auto de infração ou notificação fiscal de lançamento de débito aplicado em contra das empresas investigadas no âmbito do IPL 0014/2018-4-SR/PF/RR, assegurando pelo menos a existência de um crime de descaminho [art. 334 CP] ou crime praticado contra a ordem tributária [art. 1° da Lei 8.137/90] ainda que, com auxílio do analista-tributário PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO [CPF [omissis]], ora reclamante. 



    Portanto, considerando os termos do art. 9º e seguintes do Decreto 70.235/7217, a ausência das acenadas peças fiscais comprometem significativamente a presunção de certeza e liquidez dos acusados créditos tributários federais e, que, por conseguinte, haveriam de lastrear os subsequentes procedimentos aplicáveis na imputabilidade e sanção cível e ou penal dos investigados.” (pág. 21 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que a decisão reclamada



    “[...] contraria inquestionavelmente o aplicável enunciado da Súmula Vinculante nº. 24 do Supremo Tribunal Federal (STF) e cujo fato legitima o recebimento da presente Reclamação, o seu devido processamento e ao final a sua total procedência para, no mérito, cassar respeitável decisão de primeiro grau [ID 295027109], restando, por conseguinte, o trancamento da ação penal por inexistência de justa causa e pressuposto processual ou condição, para o exercício e prosseguimento dos contestados autos da ação penal nº 1001661-41.2020.4.01.4200.” (pág. 25 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal entende que a estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado tido por desrespeitado é um dos pressupostos de cabimento da ação reclamatória.



    In casu, verifico que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 24, invocado pelo reclamante para fundamentar o cabimento da reclamação, e a decisão reclamada, que recebeu a denúncia em seu desfavor pela prática, em tese, do crime de descaminho, tipificado no art. 334, combinado com o art. 71, ambos do Código Penal – CP, bem como dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 4º, II e III, da Lei 12.850/2013) e de corrupção passiva (art. 317, combinado com o art. 71, ambos do CP).



    O verbete paradigma possui a seguinte redação:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Nessa linha, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 



    2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 



    3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 48.295 AgR/PB, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Na realidade, o que busca o reclamante é o reexame da matéria fática e das provas dos autos com o fim de alterar a tipificação do crime de descaminho.



    Todavia, a jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.



    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 31.713 AgR/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE).



    II – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).



    III – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.



    IV – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.903 AgR/PA, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator